Tribunal: TJPA
Processo: 0804416-79.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804416-79.2021.8.14.0000

PACIENTE: ESMERALDO RIBAS DAS NEVES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO DIANTE DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E DA FALTA DE COMUNICAÇÃO DA PRISÃO À FAMÍLIA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DO ATO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. EVENTUAIS VÍCIOS SUPERADOS CONSIDERANDO QUE A PRISÃO É DERIVADA DE NOVO TÍTULO. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, DA PERICULOSIDADE DO COACTO E RISCO EVIDENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL, INCLUSIVE, POR CRIME DE MESMA NATUREZA, E APESAR DE TER SIDO POSTO EM LIBERDADE, VOLTOU A DELINQUIR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A não realização da audiência de custódia é considerada como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. Vale salientar que no período de pandemia em decorrência do Coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º
recomendou, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.

2.

Na decisão que homologou o flagrante, o juízo coator justificou a não realização da audiência de custódia em razão da crise sanitária oriunda da pandemia de COVID-19, além de ressaltar que o coacto, naquela ocasião, não havia constituído advogado, assim como não existia Defensor Público na Comarca, fatos que impossibilitaram a realização do ato.

3.

A alegação de falta de comunicação da prisão à família do coacto não procede, uma vez que consta da própria decisão homologatória do flagrante que todos os requisitos formais do auto de prisão foram observados pela autoridade policial, bem como procedeu-se a notificação da família do preso.

4.

As teses de negativa de autoria, existência de provas forjadas e da falsidade do exame de corpo de delito, bem como de atipicidade da conduta, em razão da suposta apreensão de pequena quantidade de drogas, não podem ser enfrentadas em sede de
habeas corpus
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

5.

A atual constrição do paciente é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada, além do fato de tratar-se de matéria de prova, incabível na via estreita do
writ
.

6.

Em que pese não se tratar de quantidade vultosa de drogas apreendidas em poder do paciente,
constata-se que os fatos narrados pelo magistrado na decisão que manteve a custódia cautelar denotam o risco real e evidente de reiteração delitiva, ao relatar que o coacto ostenta sentença condenatória

também pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas c/c art. 180 do CP, demonstrando contumácia delitiva,
o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da prisão preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novos crimes e preservar a ordem pública.

7.

A demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

8.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

9.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido
pelo
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 01 de junho de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ESMERALDO RIBAS DAS NEVES JÚNIOR, preso em flagrante delito no dia 27/02/2021, tendo a custódia sido convertida em preventiva em 01/03/2021, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
alegando, em suma: a) ilegalidade da prisão em face da não realização da audiência de custódia, bem como diante da falta de comunicação da prisão à família do paciente; b) existência de provas forjadas e falsidade do exame de corpo de delito; c) negativa de autoria; d)
quantidade ínfima de droga apreendida, caracterizando uso
.

Requereu a concessão da Ordem para revogar a custódia preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida e as informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que “no dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 23h00min, em Brasil Novo/PA, os acusados transportavam, em uma motocicleta HONDA POP 100 VERMELHA, aproximadamente 05 (cinco) gramas da substância popularmente conhecida como CRACK, bem como, a quantia de R$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais), oriunda da traficância, sendo que o acusado LEONARDO ainda tinha em depósito, em sua residência, aproximadamente 03 (três) gramas da substância conhecida como MACONHA. Ainda, os acusados, de forma prévia e com intenção duradoura, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. A Polícia Militar abordou os indiciados em via pública, ocasião na qual fora encontrada 01 (uma) pedra de crack e a quantia supra, sendo os acusados conduzidos à Delegacia. No dia seguinte, fora encontrada uma pedra inteira de crack no compartimento de ar da motocicleta apreendida, bem como, a maconha na residência de LEONARDO”.

O coacto foi preso em flagrante, em 27/02/2021, juntamente com Leonardo da Silva Pereira, e ambos tiveram a custódia convertida em preventiva no dia 01/03/2021. O Ministério Público ofereceu denúncia em 25/03/2021, imputando-lhes a prática do crime do art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. O juízo
a quo
proferiu decisão

no dia 15/03/2021, mantendo a prisão cautelar do coacto.

Eis a suma dos fatos.

O impetrante argui a ilegalidade da prisão do coacto
diante da ausência de audiência de custódia e da falta de comunicação da prisão à família, além da existência de provas forjadas, da falsidade do exame de corpo de delito e da negativa de autoria, bem como da
quantidade ínfima de droga apreendida, caracterizando uso.

No que concerne à
audiência de custódia
, constata-se que a sua não realização é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão.

Vale salientar que nesse período de pandemia em decorrência do Coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º
recomendou
“
aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a
não realização de audiências de custódia”
.

In casu
, o juízo coator, ao homologar o flagrante, justificou a não realização da audiência de custódia na crise sanitária oriunda da pandemia de COVID-19, além de ressaltar que os acusados, naquela ocasião, não haviam constituído advogado, assim como não existia Defensor Público na Comarca, fatos estes que impossibilitaram a realização do ato.

Vale transcrever parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

“Preliminarmente, devo assinalar que não será possível realizar a audiência de custódia no presente caso, tal como determina a nova redação do artigo 310 do CPP. O primeiro impedimento se refere ao momento de excepcionalidade e a imposição de medidas restritivas no âmbito do Poder Judiciário com vistas a evitar a proliferação do Novo Coronavírus (COVID-19). Além disso, os presos não constituíram advogado até o presente momento, e não existe Defensor Público nesta comarca, de maneira que não há como cumprir a regra que determina que a audiência de custódia deva ser realizada na presença de advogado constituído ou de Defensor Público, bem como a regra que garante à pessoa autuada em flagrante entrevista prévia com seu advogado constituído ou com Defensor Público. Por esses motivos, entendo prejudicada e inviável a realização da audiência de custódia, razão pela qual passo diretamente à análise dos autos flagranciais, observando os demais termos do artigo 310 do CPP”.

Quanto à alegação de falta de comunicação da prisão à família do coacto, não merece prosperar uma vez que consta da própria decisão que homologou o flagrante e converteu-o em preventiva, que fora dado ciência à família do preso, conforme salientado pelo juízo coator: “
observo que todos os requisitos formais do auto de prisão em flagrante foram observados pela autoridade policial, tais como: Nota de Culpa; Nota de Ciência dos Direitos Constitucionais; Nota de Ciência das Garantias Constitucionais;
Nota de Comunicação da Prisão à Família do flagranteado ou a Pessoa por Indicada
; Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Provisório de Constatação de Substância Entorpecente
”.

Igualmente
não merecem prosperar as alegações de
negativa de autoria, existência de provas forjadas e da falsidade do exame de corpo de delito, bem como de
atipicidade da conduta,
em razão da suposta apreensão de pequena quantidade de drogas
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Ademais, verifica-se que a atual constrição do paciente é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada, além do fato de tratar-se de matéria de prova, incabível na via estreita do
writ
.

Em que pese não se tratar de quantidade vultosa de drogas apreendidas em poder do paciente,
percebe-se que os fatos narrados pelo magistrado na decisão que manteve a custódia cautelar (doc ID nº 5202721), denotam o risco real e evidente de reiteração delitiva, ao relatar que o coacto ostenta sentença condenatória no processo 0018136-03.2015.8.14.0051, também pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas c/c art. 180 do CP, por ter em deposito, para fins de comercialização, 31 (trinta e uma) petecas de cocaína, 01 (uma) peteca de maconha, além de diversos petrechos utilizados na fabricação da droga,

demonstrando, portanto, contumácia delitiva,
o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da prisão preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novos crimes e preservar a ordem pública.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares alternativas. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares do art.319 do CP.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (
Súmula nº 08 do TJ/PA)
.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 01 de junho de 2021

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/06/2021